Tribunal: TJBA
Processo: 8065041-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065041-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: CASTRO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 566 A 571 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com as teses firmadas nos Temas 566 a 571 do STJ (REsp 1.340.553/RS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido está em conformidade com as teses firmadas nos Temas 566 a 571 do STJ, de modo a justificar a negativa de seguimento ao recurso especial; e (ii) estabelecer se houve similitude fático-jurídica entre o caso concreto e os precedentes invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR Restou demonstrado nos autos que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica e adotou fundamentação compatível com os precedentes vinculantes, havendo similitude fático-jurídica com os Temas 566 a 571 do STJ. O art. 1.030, I, "b", do CPC autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial quando a decisão recorrida está em harmonia com entendimento firmado em recurso repetitivo, como ocorre na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A negativa de seguimento ao recurso especial é legítima quando o acórdão recorrido aplica corretamente teses firmadas em recurso repetitivo, com similitude fático-jurídica demonstrada. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8065041-20.2024.8.05.0000, em que é agravante CASTRO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça